Tribunal: STF
Processo: RE 512180
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS.
   FIXAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECEITAS PRÓPRIAS DE CLUBE. EXAME DA
   LISTAGEM DAS RECEITAS DO RECORRENTE. SÚMULA 279.
1.      O Supremo
   Tribunal Federal fixou o entendimento de que compete ao juízo da
   execução a fixação exata dos ônus de sucumbência.
   Precedentes.
2.      O pretendido exame da listagem das receitas do
   recorrente encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal
   Federal
        Agravo regimental a que se nega provimento.